Tribunal: TJSP
Processo: 1028881-89.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Embargos de declaração – embargos à execução – cheque – não comprovada alegada inexigibilidade por desacordo comercial - ônus da prova da devedora (art. 373, I do CPC/15) - liquidez, certeza e exigibilidade do título – documentação hábil ao convencimento do juiz – demanda improcedente – apelo improvido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição - embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1028881-89.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante COZI
ART MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA-ME, são embargados THALITA FAÉ
GIANNETTI e THIAGO PEREIRA LEITE FAÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028881-89.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
2
VOTO No: 36006
EDEC.No: 1028881-89.2018.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS
EMBTE. : COZI ART MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA. - ME
EMBDOS.: THALITA FAÉ GIANNETTI E OUTRO
*Embargos de declaração embargos à execução

cheque

não
comprovada
alegada
inexigibilidade por desacordo comercial - ônus
da prova da devedora (art. 373, I do CPC/15) -
liquidez, certeza e exigibilidade do título
documentação hábil ao convencimento do juiz
demanda improcedente
apelo improvido -
ausência
de
omissão,
obscuridade
ou
contradição - embargos rejeitados.*
1. Os presentes embargos declaratórios em face
do V. Acórdão de fls. 149 e segs., sustentam a sua
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
alegando
que
os
embargados não podem ser considerados terceiros de boa-fé,
tendo em vista que possuem íntima relação com o credor
original, Roberto José Faé, e desde o início tiveram plena
ciência da inexigibilidade do cheque. Aduz que o título foi
emitido por Roberto e cedido aos embargados Thalita e Thiago.
Sustenta que Roberto apenas representou os cessionários nas
operações realizadas junto à embargante, além disso a
notificação de fls. 54/55 comprova inclusive que cedente e
cessionários residem no mesmo endereço. Afirma não ser crível
que pessoas da mesma família e residentes no mesmo endereço
sejam terceiros de boa-fé e desconhecedoras da relação
originária. Aguarda pronunciamento deste E. Tribunal.
2. Os embargos desmerecem acolhimento. Ao
contrário das alegações recursais, o decisório superior
resolveu a controvérsia dentro dos limites postos em juízo e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028881-89.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
3
nesse sentido, ficou clarificado o cumprimento do “due
process of law” garantido constitucionalmente.
3. Na verdade, a embargante reitera questões
anteriormente deduzidas e já bem decididas no V. Aresto,
especificamente nos itens 7 e 8 que, “... como bem destacou a
Magistrada 'a quo', '... os embargos à execução constituem
ação do devedor ajuizada em face do credor, com o objetivo de
extinguir no todo ou em parte a execução. Em sede de
embargos, o ônus de provar é do embargante, pois é ele que
apresenta a pretensão a ser julgada nessa quadra. O ônus da
prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu
direito (art. 373, I, CPC/15). Tendo em vista que as matérias
dos embargos estão veiculadas no art. 917 do CPC/15, os
argumentos expendidos pela embargante não foram capazes de
ilidir as sustentações da execução. Não arrolou ou sustentou
elementos capazes de desacreditar a execução. Dificilmente
será o caso, porém, dos exequentes embargados, que gozam de
título executivo, serem obrigados a fazer prova. Aplica-se aí
a regra geral do art. 373 do CPC/15, uma vez que cabe à
embargante, nos embargos do devedor, provar as alegações com
o objetivo de ilidir a liquidez, certeza e exigibilidade do
título de crédito, presunção esta 'juris tantum'. É cediço
que o cheque constitui ordem de pagamento à vista e, nos
termos do art. 13 da Lei de no 7375/85, goza de autonomia e
independência. Trata-se de documento que, por isso, pode ser
exigido independentemente da existência de relação jurídica
de direito material entre o credor e o devedor, tanto que não
há necessidade de se declinar a 'causa debendi', tampouco de
se comprovar a sua apresentação. No caso em tela o título
apresentado é líquido, certo e exigível. Ainda, os cheques
são
títulos
executivos extrajudiciais que, para
serem
executados, não necessitam que sejam acompanhados de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028881-89.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
4
espécie de contrato. Portanto, deveria a embargante comprovar
a inexigibilidade do cheque, o que não ocorre por meio da
alegação de desacordo comercial, uma vez que, conforme posto
acima, as questões contratuais e comerciais não importam
frente ao título executivo extrajudicial, já que houve a
cessão de crédito de Roberto José Faé (o cheque está nominal
a ele - fls. 52). Em razão do princípio da autonomia, é que o
art. 24 da Lei no 7.357/85 estabelece que, desapossado alguém
de um cheque, em virtude de qualquer evento, novo portador
legitimado não está obrigado a restituí-lo, se não o que o
adquiriu de má-fé. Em decorrência do mesmo princípio, dispõe
o art. 25 da mesma lei, que quem for demandado por obrigação
resultante de cheque não pode opor ao portador exceções
fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com
portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu
conscientemente em detrimento do devedor' (fls. 84/85). Vale
acrescentar que o indigitado cheque não foi compensado porque
devolvido duas vezes pelo banco sacado pelo motivo 11, sem
fundos - 1a apresentação, e pelo motivo 12, sem fundos - 2a
apresentação, e não por desacordo comercial (fls. 52/53)”.
4. Ressalta-se que inobstante tenha o emitente
do indigitado cheque, Roberto José Faé, notificado a
embargante acerca da cessão do crédito aos embargados,
conforme documentos de fls. 54/55, possuindo inclusive o
mesmo endereço destes, isso por si só não configura má-fé, de
forma que esta questão em nada altera o presente
entendimento. Demais, repisa-se, prevalece a autonomia e a
independência da obrigação contraída no cheque que ampara a
demanda (Lei 7357/85, art. 13), sendo o título desvinculado
da causa que lhe deu origem, além disso, deveria a embargante
comprovar a inexigibilidade da cártula, bem como o alegado
desacordo comercial, o que não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028881-89.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
5
5. Releva anotar que os declaratórios não
contemplam excepcionalidade a merecer o almejado caráter
modificativo. Ao contrário, são manifestamente inadmissíveis
os seus propósitos infringenciais. Vale dizer que eles não
podem conduzir a novo julgamento, com reapreciação do que
acabou decidido.
6. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js